Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727519-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL APELADO: ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL em face do Acórdão de ID 36182607, que conheceu e negou provimento ao recurso do embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à nulidade da citação por ter sido forçado a realizar seu cadastramento no PJe não foi aventada no recurso de apelação, o que configura inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2022 15:18:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador